Tribunal: TJSP
Processo: 1055131-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – LER – Lesão em coluna lombar – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Rejeitada a matéria preliminar, dou parcial provimento aos recursos oficial e autárquico.